Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-93.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001385-93.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: ILKA CILENE PIRES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º
______________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001385-93.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO(S): HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 10.422, ELIETE SANTANA MATOS OAB/CE 10.423, DRIELLE CASTRO PEREIRA OAB/PA 16.354.

APELADO(A): ILKA SILENE PIRES MIRANDA

ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL.FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -ARTS. 330, IV E 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação (ID.1043070-Pág.1/8) interposto por BANCO GMAC S/A, em face de sentença (ID.1043069-Pág.1/2) proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de ILKA SILENE PIRES MIRANDA, tendo como objeto o veículo marca Chevrolet Ônix 1.4 LTZ, cor Preto, chassi 9BGKT48ROFG437304, modelo 2015, ano 2015, adquirido por meio da Cédula de Crédito Bancário-FDU n.º 5704978.

O Juízo de 1º Grau, por meio de despacho publicado em 31/03/2017 (ID. 1043068-Pág.3), determinou a intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse a via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da presente ação.

Em petitório de fl. 21(ID.1043068-Pág.5), o Banco demandante requereu a dilação do prazo, para 30 (trinta) dias, para juntar a supracitada documentação.

Ato seguinte, o autor, por meio da petição de fl. 22(ID.1043068-Pág.7), requereu a juntada da Cédula de Crédito Bancário de fls. 23/26(ID.1043068-Pág.8/11), em cópia autenticada, bem como da Ficha de Informação Cadastral de fls.27/28(ID.1043068-Pág. 12/13).

O Juízo
a quo
proferiu sentença à fl.29(ID.1043069-Pág.1/2), entendendo

que o autor não havia cumprido a determinação de apresentação da original da cédula de crédito bancário aos autos, razão pela qual, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, IV e 485, I do CPC/2015, e, consequentemente, julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

Irresignado, o BANCO GMAC S/A interpôs recurso de Apelação às fls. 30/37(ID.1043070-Pág.1/8), alegando que inexistiu irregularidade na documentação juntada aos autos mediante cópia, mesmo que não seja original, quando autenticada formalmente por advogados, teria presunção de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la.

A parte apelada foi devidamente citada para responder no prazo de 15 (quinze) dias ao recurso de Apelação nos termos do artigo 331, § 1º do CPC/15, interposto pela parte Autora, consoante certidão de fl.40 (ID.1043070) e carta de citação de fls.41 (ID. 1043070-Pág.12).

Apesar de regularmente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de fl.43 (ID.1043070-Pág.15).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

2.

Mérito:

A controvérsia versa sobre a obrigatoriedade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão em que a pretensão esteja amparada na referida cártula.

No caso em análise, a ação de busca e apreensão foi fundada no inadimplemento das obrigações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 5704978, a qual havia sido juntada em cópia simples às fls. 12/15(ID.1043067- Pág.13/16).

O Juízo de 1º Grau oportunizou ao apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para juntar o documento original da cédula de crédito bancário autos, entretanto, tal determinação não foi cumprida pela parte recorrente, haja vista que, às fls. 23/26 (ID. 1043068-Pág.8/11), o apelante novamente juntou a cédula de crédito bancário em cópia, entretanto, autenticada, o que ensejou no indeferimento da petição inicial.

Conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de

obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

Desse modo, o Juízo
a quo
, identificando que o autor, ora apelante, não havia juntado a cédula original aos autos, agiu de forma escorreita, na medida em que oportunizou ao requerente realizar a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar o referido documento, conforme previsão do artigo 321 do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, a falta de atendimento da supramencionada determinação de emenda da inicial, implicou corretamente no indeferimento da inicial, nos termos do artigo 330, IV do CPC/2015, o que ensejou na acertada extinção do feito sem resolução de mérito, conforme previsão do artigo 485, I, do NCPC/15.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

II – CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/11/2020